Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713295-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. No julgamento do agravo de instrumento n. 0718189-47.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão, foi acolhida a ilegitimidade ativa do agravante, razão pela qual não há falar em índice de correção monetária. 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que apesar de ter sido reconhecida a sua ilegitimidade ativa nos autos do AGI 0718189-47.2022.8.07.0000, interpôs recursos constitucionais (especial e extraordinário), objetivando desconstituir o julgado e assegurar o direito ao recebimento das diferenças garantidas no título judicial em execução. Defende, portanto, a suspensão dos autos, até que haja o trânsito em julgado das decisões que vierem a julgar os recursos interpostos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.328.723/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/12/2023). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à suposta violação artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “na hipótese, desnecessária a suspensão do presente recurso, porquanto o mérito do outro agravo já foi julgado reconhecendo, como dito, a ilegitimidade ativa do agravante” (ID. 38916573), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016